Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-98.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO REO NÃO CONFIGURADO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. PLURALIDADE DE CONDUTAS E RESULTADOS. CONCURSO MATERIAL A SER APLICADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo pelo crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) à pena de um mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução. Requer a reforma da sentença para absolvição sob alegação de atipicidade da conduta e inexistir prova suficiente para a condenação. Aponta ausência de materialidade do fato delitivo considerando que a vítima não demonstrou temor de mal injusto e grave, que ameaças proferidas em calor de discussão são incompatíveis com o dolo de ameaçar e que não houve dolo específico de ameaçar a vítima.
2. O crime de ameça é formal, cuja consumação se dá no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar mal injusto e grave e que lhe implique temor. Precedentes: Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757, partes: Daniel Silva Moreira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Acórdão 1253588, 00044264120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcos Paulo dos Santos versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A autoria e materialidade do crime de ameaça foram comprovadas pelas provas produzidas durante a persecução penal, especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 286/2018 acompanhado da representação da vítima (Id 13764119, p. 5/13), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (Id’s 13812020 a 13812041).
4. A vítima disse em juízo que estava chegando em casa quando viu o apelante agredindo sua esposa (Id 13812020); que viu a esposa jogada no chão e o apelante agredindo sua bebê (Id: 13812021); que tentou pegar a criança, quando o apelante começou a proferir uma série de xingamentos contra ela, tais como “miséria e desgraça”; que ele disse que a mataria, porque ela estaria procurando “macho” para a esposa dele (sic) (Id 13812024, 00min19ss).
5. O depoimento da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha Tais que relatou estava separada do apelante por comum acordo; que na data dos fatos o apelante a agrediu, conforme relatado na fase policial; que estava no chão quando a vítima foi em sua direção para socorrê-la; que escutou apenas o apelante proferir xingamentos contra a vítima, mas que outras pessoas lhe contaram das ameaças (Id’s 13812037 a 13812038).
6. No momento da lavratura do TCO o apelante declarou estar extremamente embriagado e não conseguiu formular frase conexa (Id 13764119, p.9). Optou por permanecer em silencio durante o interrogatório (Id 13813271 a 13813273)
7. Não prospera a alegação do apelante de que as ofensas foram recíprocas pois ficou evidente que a vítima foi ameaçada após interceder pela testemunha e pela filha do casal que estavam em situação de violência doméstica. O dolo específico restou caraterizado diante do proferimento das ofensas que geraram o termo circunstanciado de ocorrência.
8. Não há que se falar em in dubio pro reo em razão da ausência de dúvidas de que o réu dirigiu a ameaça à vítima, já que praticou todos os atos típicos descritos no tipo penal. Precedente: Acórdão n.1195689, 20171210047360APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJE: 23/08/2019. Pág.: 672/673, partes: Wallace da Silva Rodrigues versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
9. Dessa forma, considerando a tipicidade da conduta, deve ser mantida a condenação do apelante, na medida em esta se amolda ao tipo previsto no artigo 147, do Código Penal.
10. Diante da existência de infrações penais praticadas no mesmo contexto, contra vítimas distintas e processadas em ações penais distintas (apelações criminais 0000928-16.2018.8.07.0001 e 0000929-98.2018.8.07.0012), as disposições relativas ao concurso material serão aplicadas pelo juiz da execução.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.